Tribunal: TJDFT
Processo: 0731412-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731412-96.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ARQUILINO PEREIRA DA SILVA DECISÃO Intimado o agravante-réu para manifestar-se, em cinco dias, sobre o seu interesse recursal, diante do noticiado falecimento do autor em relação ao qual a r. decisão agravada deferiu a antecipação da tutela para o fornecimento dos serviços de tratamento em regime domiciliar – home care, ele reconheceu que houve a perda do objeto (id. 63703733). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 6 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora